Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704177-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO AGRAVADO: LUIZ XAVIER PINTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por LUIZ XAVIER PINTO, determinou a intimação do agravante para demonstrar o cumprimento os termos do acordo homologado judicialmente e que fundamenta o cumprimento de sentença, notadamente “o acesso da parte exequente às áreas objeto da transação, bem como a não utilização das vagas de garagem por seus condôminos”. Por meio do despacho de ID 35055430, determinei à parte recorrente que se manifestasse acerca do fato novo ocorrido no processo de origem – a saber: cumprimento da reintegração de posse em favor do agravado – oportunidade na qual deveria expressar a permanência do seu interesse recursal, sob pena de seu silêncio implicar na potencial perda do objeto da presente pretensão reformatória. O agravante quedou-se inerte, conforme certidão de ID 35487191. É o relatório. Decido. Diante do teor da decisão proferia pelo Juízo de primeiro grau (ID 120673475), após a decisão recorrida, e do contido na certidão de ID 122463121, somado ao silêncio da parte acima relatado, reputo, no caso vertente, a ocorrência de perda superveniente do interesse recursal da parte agravante. Frise-se, na oportunidade, que tal consequência processual consolida-se a partir do silêncio da parte recorrente, mesmo tendo sido facultada sua manifestação acerca deste tocante. Sendo assim, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pelas razões supradelineadas (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator